Tribunal: TJPA
Processo: 0026893-32.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026893-32.2017.8.14.0401

APELANTE: JULIO LUIZ DE MIRANDA ALVES, FABIANO SILVA DA COSTA, CIDI SADE MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DO OFENDIDO QUE ESTÃO CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO. AUTO DE RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO SEGUINDO AS FORMALIDADES PRESCRITAS NO ART. 226 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As declarações da vítima, no sentido de apontar os recorrentes como autores do delito, colhidas na instrução processual estão corroboradas pela prova testemunhal e o reconhecimento dos apelantes, realizado de acordo com os preceitos do art. 226 do CPP, ambos colhidos em juízo, sendo descabido o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JÚLIO LUIZ DE MIRANDA ALVES, FABIANO SILVA COSTA E CID SADE MONTEIRO
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Os apelantes sustentam que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo não viram o crime, e as declarações da vítima se encontram isoladas nos autos, assim como o seu reconhecimento no inquérito policial não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

Pedem o provimento do apelo para serem absolvidos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas não deixam dúvidas que os recorrentes praticaram o delito.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 29/10/2017, nesta Capital, a vítima Felipe Holanda Gonçalves se encontrava em uma parada de ônibus na Avenida Presidente Vargas quando foi abordada pelos apelantes que, mediante ameaça, subtraíram o seu telefone celular e a mochila contendo uniforme e material escolar. Em seguida, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender os recorrentes, ainda de posse dos objetos roubados.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Os apelantes sustentam que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo não viram o crime, e as declarações da vítima se encontram isoladas nos autos, assim como o seu reconhecimento no inquérito policial não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

Come feito, as testemunhas Carlos Augusto Palheta Favacho e Luciano da Costa Luz, policiais militares que prenderam os recorrentes, de fato, não viram o crime, mas prestaram as seguintes declarações.

CARLOS AUGUSTO PALHETA FAVACHO (DOC. ID Nº 7239586):

“Que a vítima reconheceu os acusados; Que os acusados foram presos com objetos subtraídos da vítima;

LUCIANO DA COSTA LUZ (DOC. ID Nº 7239587):

“Que os objetos pertencentes à vítima foram encontrados perto dos acusados; Que a vítima reconheceu os acusados;”

A vítima prestou o seguinte depoimento em juízo (doc. id nº 7239582):

“Que foi abordado por 04 (quatro) homens; Que lhe foi roubado o telefone celular e a mochila contendo material escolar e uniforme de trabalho; Que reconheceu os acusados como autores do crime; Que recuperou os objetos que lhes foram subtraídos;”

Portanto, as declarações do ofendido se encontram corroboradas pela prova testemunhal.

Ademais, o ofendido, em juízo realizou o reconhecimento dos recorrentes
JÚLIO LUIZ DE MIRANDA ALVES
e
FABIANO SILVA COSTA
seguindo o rito do art. 226 do CPP (doc. id nº 7239583, p.1/2).

Como se observa, há provas suficientes para manter a sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/04/2022